Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728747-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CHAVES LIMA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu, SERGIO CHAVES LIMA, em face de decisão que, na origem, deferiu liminar para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de celebração de cédula de crédito bancário. Em apertada síntese, o agravante alega que o processo não preenche um dos seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, qual seja, a mora, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior anulação da decisão agravada, com a consequente restituição do veículo. O preparo foi recolhido (ID. 49074368). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há verossimilhança na alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo de busca e apreensão, no qual foi prolatada a decisão agravada. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, há demonstração de constituição da mora do devedor, agravante. A despeito de a carta registrada com aviso de recebimento ter sido devolvida ao remetente sem cumprimento (ID. 141257920 do processo de origem), o credor, ora agravado, foi diligente em promover o protesto do título junto ao 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF (ID. 141257917 do processo de origem), medida que é suficiente a atender as exigências da norma de regência no que tange à constituição da mora. Nesse sentido, eis um julgado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. PROTESTO REALIZADO POR EDITAL. ART. 15 DA LEI N. 9.492/97. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. 1. A comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997. 2. Efetivado o protesto, não há o que se falar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo. 3. Recurso Provido. Sentença Cassada. (Acórdão 1722958, 07042082520218070019, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a juntada do protesto pelo credor fiduciário demonstra a comprovação da mora, de modo que não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma irregularidade no ato judicial agravado. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J